Tribunal: STF
Processo: RE 106939
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-07
Data de publicação: 1986-11-07

Ementa:
SERVIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. VINCULO CELETISTA RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. DECRETO-LEI 500-74.
SE RESULTA DOS AUTOS QUE O RECONHECIMENTO DO VINCULO CELETISTA DO
SERVIDOR DECORREU DE DECISÃO JUDICIAL, MESMO ANTE O DECRETO-LEI
N. 500-74,  NÃO E POSSIVEL VOLTAR-SE A DISCUTIR A NATUREZA DA
RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE O SERVIDOR E O ESTADO, QUANDO AQUELE
VINDICA DIREITOS PREVISTOS NA C.L.T.